Tribunal: STF
Processo: ARE 1418701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo exame dos autos, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. É que as questões foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    [...]



    No caso dos professores, em especial, verifica-se que o artigo 52 da Lei Complementar Estadual nº 322/2006 e seus parágrafos dispõem que os professores gozam das férias durante o recesso escolar, senão vejamos:



    Art. 52. O período de férias anuais dos Professores e Especialistas de Educação será de trinta dias ininterruptos.



    § 1º. O período de férias será acrescido de quinze dias para os Professores em efetivo exercício das atividades de docência, no período dos recessos escolares.



    § 2º. As férias dos Professores e Especialistas de Educação em exercício nas Unidades Escolares serão distribuídas nos períodos de recesso, conforme o interesse da Escola e o calendário letivo anual, para atender às necessidades didático-pedagógicas e administrativas das Escola.



    Quanto à autora ANA LÚCIA PASCOAL DE FIGUEIREDO, vê-se que teve sua aposentadoria publicada em 1º de junho de 2016 – ver id 55469180, p. 21 – e que, em janeiro de 2016, ano em que se aposentou, a servidora recebeu o adicional de férias – ver id 55469180, p. 9 e 10.



    Dessa forma, a parte autora gozou de férias que seriam integralizadas em 13 de março de 2016, haja vista que entrou em exercício em 13 de março de 1990 (id 55469180, p.3).



    Dito isso, vê-se que, de acordo com a data de entrada em exercício, a parte autora iniciou novo período aquisitivo de férias em 14 de março de 2016.



    Tendo em vista que laborou de 14 de março de 2016, até a aposentadoria, é dizer, até 1º de junho de 2016, possui assim direito às férias proporcionais, considerando a data que entrou em exercício, entre 14 de março de 2016 e 1º de junho de 2016.



    Assim, faz jus a parte Autora a férias proporcionais alusivas ao período compreendido entre 14 de março de 2016 e 1º de junho de 2016.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente